Tribunal: STF
Processo: ARE 1391102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS PARA OAPELANTE JOSÉ MARQUES, EM 07 (SETE) ANOS DERECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA, NO VALORUNITÁRIO MÍNIMO. PENAS DEFINITIVAS PARA AAPELANTE MARIANA, EM 04 ANOS E 08 MESES DERECLUSÃO E 466 DIAS-MULTA, NO VALORUNITÁRIO MÍNIMO. FIXADO O REGIMESEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DAS PENASPRIVATIVAS DE LIBERDADE DOS APELANTES.



    EXTRAISE DOS AUTOS QUE, NO DIA 12/02/2010,POLICIAIS CIVIS, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA,REALIZARAM DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DOS RECORRENTES, ONDE ENCONTRARAM GRANDEQUANTIDADE DE MACONHA E CRACK, E UMABALANÇA DE PRECISÃO.



    MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVASEVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO,ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃODE FL. 33, DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVODE FL. 48, BEM COMO DAS PROVAS ORAISPRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃOCRIMINAL.



    DOSIMETRIA. PENAS-BASE MANTIDAS ACIMA DOMÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA NATUREZA,VARIEDADE E EXCESSIVA QUANTIDADE DASDROGAS APREENDIDAS.



    QUANTO A JOSÉ MARQUES, INVIÁVEL AINCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DEDIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°,DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADECRIMINOSA DEMONSTRADA. PENAS DEFINITIVASINALTERADAS. MANTIDO O REGIME SEMIABERTONOS TERMOS DO ART. 33, § 2°, "B", DO CP. NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44DO CP.



    EM RELAÇÃO A MARIANA, AUMENTA-SE AFRAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.PENAS REDIMENSIONADAS PARA 02 ANOS E 03MESES DE RECLUSÃO E 233 DIAS-MULTA, NOVALOR UNITÁRIO MÍNIMO. MODIFICADO OREGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E REALIZADAA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR DUASRESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EMRELAÇÃO AO RECORRENTE JOSÉ MARQUES, PARAINÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DEEXCEPCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO | JURISPRUDENCIAL DO STF.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. DECISÃO UNÁNIME.



    preensão em poder dos apelantes de aproximadamente 2kg(dois quilos) de maconha e 0,5 kg (meio quilo) de crack, além de uma balança de precisão, que aponta para o elevado grau de envolvimento deles com o comércio de substâncias entorpecente. Dessa forma, pelo Juízo sentenciante, foram devidamente justificadas as penas-base, acima do mínimo legal, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas.



    Inexistência dos requisitos subjetivos ensejadores da benesse inserta no art. 33, 8 4º, da Lei nº 11.343/06, em relação ao apelante José Marques dos Santos. Isso porque, há evidência nos autos de que ele é o principal traficante da região, fato este que demonstra sua dedicação a atividades criminosas e,por conseguinte, obsta o reconhecimento da aludida minorante, como acertadamente concluiu a Juíza sentenciante. 



    Redução das penalidades aplicadas à apelante Mariana de Oliveira Santos, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com a consequente modificação do regime de cumprimento para o aberto e substituição por penas restritivas de direito, e 233 (duzentos e trinta e três) dias multa, no valor unitário mínimo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente